Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PROVÁVEL FRAUDE FINANCEIRA. BENS DOS DEMANDADOS TORNADOS INDISPONÍVEIS EM PROCESSO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não há risco de dano ao resultado útil do processo hábil a respaldar a concessão de arresto inaudita altera parte na hipótese em que os bens dos demandados foram bloqueados judicialmente em processo criminal, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.